Tribunal: TJBA
Processo: 8052017-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052017-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BENITA OLINDINA DE CARVALHO LIMA Advogado(s): MATHEUS CUSTODIO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PJ - 02 ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO DO JULGADO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos, sem que, contudo, tenham sido apontados quaisquer vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme exigido pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. II. Questão em discussão 2. A controvérsia está em verificar se o recurso interposto atende aos pressupostos de admissibilidade, especialmente quanto ao cabimento, diante da ausência de indicação de vício na decisão embargada, requisito indispensável à admissibilidade dos embargos declaratórios. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, exigindo a expressa alegação de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento ou a tentativa de rediscussão do mérito não justificam a oposição dos aclaratórios. 5. A ausência de alegação de qualquer vício interno do julgado impede o conhecimento do recurso. 6. O prequestionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional para fins de recursos excepcionais não afasta a necessidade de demonstração dos vícios formais exigidos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração somente são admissíveis se indicados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis quando ausente tal demonstração. 2. O simples inconformismo da parte não autoriza a utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052017-22.2024.8.05.0000 EDCiv, em que figura como Embargante BENITA OLINDINA DE CARVALHO LIMA e como Embargado BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER do recurso de Embargos, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, ___ de __________ de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA